Tribunal: TJSP
Processo: 1055665-63.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Matéria não alegada nas razões de apelação – Omissão não caracterizada – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1055665-63.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SAS STUP BRASIL SISTEMAS DE
PROTENSÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055665-63.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 28.176/20
2
VOTO No 28.176/20
EMB. DE DECLARAÇÃO no 1055665-63.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADAS.: STAHLWERK ANNAHUTTE MAX AICHER CMBH & CO.,
STUP DE COLOMBIA SAS e ALCO INVESTMENTS INC. (sucessoras legais da
empresa liquidada SAS STUP BRASIL SISTEMAS DE PROPENSÃO LTDA.)
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
omissão Matéria não alegada nas razões de apelação Omissão
não caracterizada Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração contra o venerando acórdão de
fls. 438-442, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e à remessa necessária, mantendo a
sentença de procedência em ação ajuizada para anular o AIIM no 4.075.841-2.
Alega a embargante, desta feita, omissão no acórdão embargado em
relação ao art. 85, § 8o do CPC, para o fim de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Não se verifica a omissão alegada. O acórdão somente pode ser
omisso em relação a alegação formulada pelas partes.
No presente caso, apesar de a sentença não ter arbitrado os
honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 8o, o recurso de apelação
nada disse sobre o capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais. Não
tendo a apelante, ora embargante, se desincumbido de seu ônus argumentativo,
não há que se falar em omissão.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator